Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima. Não há que se falar em ressarcimento ou reparação sem a ocorrência de um dano, sob pena de enriquecimento ilícito ou sem causa, fato censurado pelo ordenamento jurídico. Art. 402 e 403 do Código Civil.
2. A pretensão inicial consiste na indenização por danos materiais que a autora, supostamente, possa vir a suportar em razão de eventual condenação em outra ação judicial, que se encontra pendente de julgamento.
3. Trata-se de formulação de pedido com suporte em evento futuro e incerto, isto é, pendente de condição suspensiva, o que não se coaduna com o dever legal de comprovação do prejuízo.
4. Para postular em juízo, é necessário ter interesse processual que se traduz no interesse do autor em obter provimento jurisdicional em função da existência de conflito. Art. 17 do Código de Processo Civil.
5. Deve-se demonstrar que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita, sendo que a pretensão da autora não chegou a nascer, pois não foi condenada ao pagamento de nenhuma quantia pecuniária em razão das ações judiciais propostas contra ela.
6. O mero ajuizamento de ação judicial não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, sobretudo em razão do exercício do direito autônomo e abstrato de ação. O direito de ação é amplo e o resultado de procedência ou improcedência não pode ensejar danos morais, sob pena de violação ao direito dos jurisdicionados de se socorrerem ao Poder Judiciário.
7. Não se vislumbra qualquer ocorrência de vexame, sofrimento ou humilhação. Os fatos narrados, inclusive a alegação, por si só, de inadimplemento contratual, não conduz à angústia, dor profunda e íntima, ou qualquer abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral.
8. Apelação desprovida.